Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESILIÇÃO CONTRATUAL. FORTUITO EXTERNO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de resilição contratual e compensação por danos morais, formulados em razão de abordagem policial indevida nas dependências do clube contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se se a conduta da requerida caracteriza ato ilícito ensejador da ruptura do contrato, com a restituição integral dos valores despendidos, e compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da previsão constitucional e do ECA acerca da prioridade absoluta da proteção das crianças e adolescentes e considerando a possibilidade de estar em curso agressão contra a filha do autor, não se vislumbra ilicitude ou ilegalidade na conduta do estabelecimento em chamar a polícia, ainda que as denúncias, ao final, não tenham sido comprovadas.
4. A despeito de se configurar mero exercício regular de direito, a abordagem policial indevida se caracterizou como fortuito externo, impossibilitando a continuidade da relação contratual, fundada exclusivamente no uso das dependências da requerida.
5. A conduta da requerida configurou exercício regular de direito, e a abordagem policial resultou em fortuito externo, não havendo ato ilícito apto a ensejar compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: "O fortuito externo pode justificar a resilição contratual, afastando a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da extinção do vínculo. A ausência de ato ilícito impede a responsabilização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 393 e 884.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1629458, 0705831-87.2022.8.07.0020, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, julgado em 14/10/2022; TJDFT, Acórdão 1344473, 0716176-77.2019.8.07.0001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, julgado em 27/05/2021; e Acórdão 1378588, 0708542-36.2020.8.07.0020, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, julgado em 19/10/2021.